Tribunal: STF
Processo: RE 115814
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-10-11
Data de publicação: 1988-10-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM ESTRADA DE FERRO.
SÚMULA 491. DISSIDIO CONFIGURADO.
A PENSÃO INDENIZATÓRIA NÃO SE DEVE LIMITAR A IDADE  QUE A VÍTIMA
PODERIA, LEGALMENTE, EXERCER O TRABALHO REMUNERADO, INCIDINDO A
PARTIR DA DATA DO ACIDENTE. PRECEDENTES DO STF.
RE CONHECIDO E PROVIDO.